Tribunal: TJMT
Processo: 0025941-12.2013.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025941-12.2013.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSIMAR DORAZIO DA COSTA D ORAZIO - CPF: 688.886.001-91 (EMBARGANTE), MARIZA MACEDO DE CASTRO - CPF: 626.419.136-15 (ADVOGADO), INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL SERV.MUNIC. V.GRANDE-PREVIVAG (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (EMBARGADO), GIULIANE BENEDITA CORREA DE ALMEIDA - CPF: 022.103.601-61 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO PROVIDO – CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -

EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

2. Se no acórdão não há o vício apontado pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ROSIMAR DORAZIO DA COSTA D ORAZIO

EMBARGADO(S):

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
ROSIMAR DORAZIO DA COSTA D ORAZIO
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível de no 0025941-12.2013.8.11.0002 que, por unanimidade, proveu o recurso para reformar a sentença julgando improcedente os pedidos iniciais.

Afirma a embargante que há contradição no v. acórdão, bem como a conclusão adotada no voto vencedor partiu de premissa equivocada.

Sustenta que há contradição, pois embora tenha sido concedido o benefício, há controvérsia a respeito das parcelas retroativas compreendidas entre 12/2013 a 15/03/2018.

Ao arremate, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontado

mantendo as parcelas retroativas compreendidas entre 12/2013 a 15/03/2018.

O embargado apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, pugnando pela manutenção da declaração – id. 160610663 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto
ROSIMAR DORAZIO DA COSTA D ORAZIO
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível de no 0025941-12.2013.8.11.0002 que, por unanimidade, proveu o recurso para reformar a sentença julgando improcedente os pedidos iniciais.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Aduz o embargante, em síntese, que o acórdão restou contraditório pois há controvérsia a respeito das parcelas retroativas compreendidas entre 12/2013 a 15/03/2018.

Sustenta também que o acórdão partiu de premissa equivocada ao considerar a ausência de interesse de agir.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

A respeito dos valores retroativos, a sentença consignou que:

(...)em parcela única, das prestações previdenciárias vencidas desde 27/11/2009.

4. Data inicial do Beneficio: 02/12/2013 (Data da cessação do benefício) até 15/03/2018 e aposentadoria por invalidez a partir de 16/03/2018 (apresentação do laudo pericial); 5. Renda mensal inicial: valor integral;

No
caso, em relação ao período desde 27/11/2009 até a data que foi concedido o benefício auxílio-doença (12/2013), é certo que a parte autora reconhece na exordial que já estava recebendo o referido benefício, como se vê: (id. 101246959, pág. 3):

Veja Excelência vem percebendo benefício e sendo submetida a nova perícia sem cessar desde 18/11/2008.

Assim, referente ao período 27/11/2009 até a data que foi concedido o benefício auxílio-doença (12/2013), é certo que houve equívoco na sentença, devendo ser afastada, posto que já foi recebido na esfera administrativa, acarretando, na ausência de interesse de agir.

No tocante ao período de 12/2013 a 15/03/2018, este também deve ser afastado, uma vez que a embargada em nenhum momento cessou o referido benefício – auxílio-doença -, conforme extrato apresentado pela embargada nas razões recursais da apelação.

Outrossim, a parte embargante, por sua vez, não sustenta a suspensão do referido benefício, o que corrobora para ausência de interrupção do benefício.

Portanto, como a parte Embargante estava recebendo o referido benefício, não há que se falar em valores retroativos do período de 12/2013 a 15/03/2018, razão pela qual não há interesse de agir.

Aliado a tudo isso, conforme constou no voto condutor, a aposentadoria por invalidez foi concedida administrativamente em 01/08/2017, isto é, antes da sentença,
bem como
antes da data fixada na sentença como marco inicial
(16/03/2018 - apresentação do laudo pericial)
.

Ora, é nítido a ausência de interesse de agir também em relação as prestação anteriores, uma vez que a parte embargante não ficou desamparada do auxílio-doença até a conversão da aposentadoria, bem como o marco inicial da concessão administrativa do benefício da aposentadoria foi antes mesmo da data fixada na sentença.

Partindo dessas premissas, não há interesse de agir da embargante em relação as parcelas retroativas compreendidas entre 12/2013 a 15/03/2018.

Assim, não houve contradição no julgado e, caso a parte embargante não concorde com entendimento adotado, se trata de
erro in judicando
, que não é sanado por meio dos embargos de declaração.

Logo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão, contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023